Tribunal: TJES
Processo: 5027873-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027873-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RODRIGO SANTOS DA MATA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027873-47.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
RODRIGO SANTOS DA MATA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença constante no id. 4773605, que julgou procedente o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“Ora, deve ser enfatizado que os valores remanescentes relativos à gratificação que pretende à parte autora o pagamento, a despeito de terem sido recolhidos pelo Município em momento em que o requerente já havia sido exonerado, trata-se de crédito oriundo de sua atuação em período em que ainda se encontrava em serviço.

Entender o contrário é privilegiar o enriquecimento sem causa da administração – que se beneficiou com o serviço especializado realizado pelo servidor – em detrimento do servidor que perdeu tempo útil e agora se vê constrangido a postular em juízo o pagamento que lhe deveria ter sido feito.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA a pagar ao autor RODRIGO SANTOS DA MATA a gratificação de produtividade de 40% sobre o valor das multas pagas pelos contribuintes após 17/04/2019 nos autos de infração por ele lavrados. Juros a contar da citação e correção monetária desde o inadimplemento (data do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A norma que trata da gratificação de produtividade no âmbito do Município de Vitória, Lei Municipal nº 4.166/94, em seu art. 1º, I, dispõe que
está será devida ao autor do procedimento fiscal
, não fazendo qualquer ressalva de que, para fazer
jus
a gratificação, o servidor deva estar, ainda, nos quadros da Administração quando ocorrer, efetivamente, a arrecadação dos valores aos cofres públicos.

Como bem fundamentado na sentença recorrida
“ao contrário do que aduz o Município réu, da análise da legislação que prevê o pagamento da aludida gratificação remanescente (Lei n° 4166/94), não é possível extrair qualquer impedimento para o pagamento do "benefício" pelo fato do(a) autor(a) se encontrar fora do quadro de servidores, já que
o fato do requerente não estar mais no serviço público não tem o condão de lhe extinguir vantagens já garantidas, posto que decorrente da função de fiscal que efetivamente exercia.
”

Logo, restando comprovado que o servidor foi o autor do procedimento fiscal,

é devida a gratificação sobre o produto da arrecadação dele advinda, independente deste não fazer mais parte dos quadros de servidores da Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)